Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PECÚLIO E APOSENTADORIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OPÇÃO POR BENEFÍCIO DIVERSO. PECÚLIO POR MORTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se evidencia qualquer vício na decisão que indefere a dilação probatória, se era prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A decadência abarca os chamados direitos potestativos, não sendo a hipótese, uma vez que a pretensão do autor tem por fundamento o descumprimento de obrigação contratual. Em se tratando de concessão de aposentadoria complementar, obrigação de trato sucessivo, e de repetição de indébito de contribuições indevidamente desembolsadas, o prazo para o seu exercício é prescricional (art. 75, LC no 109/2001).
3. Não é devida a complementação de aposentadoria se, no curso do contrato, o demandante firmou termo aditivo e com opção exclusiva pelo pecúlio por morte a ser pago a seus beneficiários. Sem a desconstituição do negócio jurídico por eventual vício de vontade ou nulidade, há de se respeitar sua força vinculante (pacta sunt servanda).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.